Tribunal: STF
Processo: ARE 1333862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/RJ. PAGAMENTO DE IPVA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONDICIONAMENTO DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA ANUAL AO PAGAMENTO PRÉVIO DE IPVA. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA, SENDO DETERMINADA A REALIZAÇÃO DA VISTORIA ANUAL, COM A RESPECTIVA EMISSÃO DO CRLV. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO DETRAN/RJ. VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDAMENTE RECOLHIDO JUNTO AO ESTADO DA BAHIA ANTES DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. LANÇAMENTO REALIZADO PELA AUTORIDADE FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE CONFIGURA BITRIBUTAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, COM A MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Registre-se, de início, que ao contrário do alegado pelo apelante, a hipótese não se amolda àquela ainda em discussão no Supremo Tribunal Federal, em que foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia acerca do local a ser pago o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
     Na verdade, a matéria em discussão naquela Corte Superior diz respeito à prática comum de contribuintes registrarem veículos em unidade federativa diversa daquela em que tem domicílio a fim de pagar o menor imposto.
    Com efeito, e como é de sabença, o pagamento do IPVA e demais tributos é requisito indispensável para a transferência da titularidade do veículo, na forma dos art. 124, VIII, e 128, Código de Trânsito Brasileiro, como se vê a seguir, verbis:
     (...)
    Todavia, no caso em exame, verifica-se que o impetrante KREISELER ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, acostou aos autos Certidão Positiva de Débitos Tributários, Certidão Negativa de IPVA e histórico de pagamentos dos exercícios 2012, 2013 e 2014, emitidas pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e guias de pagamento dos exercícios de 2015 e 2016 (index 8/11).
    Assim, por ocasião do pagamento do IPVA do exercício de 2014, o veículo ainda constava no cadastro do DETRAN do Estado da Bahia, sendo o tributo direcionado para Secretaria de Estado de Fazenda daquele estado, conforme o histórico de pagamentos emitidos no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (index 15/23). 
    Deste modo, a cobrança do referido tributo pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO caracteriza bitributação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente